Tribunal: TJSP
Processo: 2232080-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O documento que contém a assinatura cuja autenticidade se discute foi produzido nos autos pelo agravado, a quem compete então demonstrar se o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O documento que contém a assinatura cuja autenticidade se discute foi produzido nos autos pelo agravado, a quem compete então demonstrar se o caso sua idoneidade. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.